Tribunal: TJBA
Processo: 0575745-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575745-86.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANICE REIS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento, em razão de quitação administrativa do contrato de financiamento durante o curso do processo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Cabimento da consignação em pagamento à luz do art. 335 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Inexistência de recusa do credor ou outras hipóteses previstas no art. 335 do Código Civil que justifiquem a consignação. Quitação administrativa do contrato. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso desprovido.

4.2. Tese de julgamento: A consignação em pagamento exige a presença de uma das hipóteses do art. 335 do Código Civil, o que não se verificou no caso, considerando a quitação do contrato.

Dispositivos relevantes citados:

- Código Civil, art. 335.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ - REsp 596934 RJ 2003/0184926-5.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0575745-86.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante IVANICE REIS DA CONCEICAO e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.